Tribunal: TJDFT
Processo: 0735800-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por inadequação da via eleita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de admissão de habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício.
4. Considerando haver a autoridade apontada como coatora exposto de forma concreta e adequada os motivos que levaram à condenação do paciente e da impossibilidade de análise da tese defensiva de ilegalidade da abordagem policial, enfrentando a matéria de forma fundamentada, não há falar em teratologia no acórdão questionado, o que impede a análise do tema em sede de habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 265, §4°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 557.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020; TJDFT, Acórdão 2014471, 0720900-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.